Tribunal: TJPA
Processo: 0004693-28.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004693-28.2012.8.14.0006
APELANTE: TEREZA DA CRUZ ROCHA, BANCO BMG

APELADO: BANCO BMG, TEREZA DA CRUZ ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004693-28.2012.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE/APELADO: TEREZA DA CRUZ ROCHA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA – OAB/PA 12.614

APELADO/APELANTE: BANCO CIFRA S/A

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA – OAB/MG 63.440

ADVOGADO: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SEGUNDA APELAÇÃO (BANCO CIFRA S.A). INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO NO RECURSO QUANTO A TAL CONDIÇÃO. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO C. STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM CONTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. PRIMEIRA APELAÇÃO (AUTORA) CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1. Tendo a r. sentença recorrida sido publicada no DJE nº 6554/2018 de 29.11.2018, mostra-se intempestiva a apelação interposta pela Instituição Financeira somente em 22.01.2019.

2. Na linha da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o princípio da fungibilidade não autoriza que se supere a tempestividade com vistas a receber o recurso principal como recurso adesivo, máxime quando o recorrente não faz qualquer menção ao art. 997, § 1º e 2º, do
CPC
, o que traduz erro grosseiro.

3. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários a fim de evitar possíveis e usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

4. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, estando o
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos dentro do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, coadunando-se com os parâmetros fixados por este E. Tribunal.

5. Uma vez que, embora não contratado o empréstimo pela autora/apelante, esta utilizou os valores creditados em sua conta, não há que se falar em repetição de indébito.

6. Recurso de
apelação interposto por Banco Cifra S.A, não conhecido
.

7. Recurso de
apelação da autora Tereza da Cruz Rocha conhecido e desprovido
à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não conhecer
a
apelação do Banco Cifra S.A, e
conhecer e desprover
o recurso da autora Tereza da Cruz Rocha, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004693-28.2012.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE/APELADO: TEREZA DA CRUZ ROCHA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES

DA SILVA – OAB/PA 12.614

APELADO/APELANTE: BANCO CIFRA S/A

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA – OAB/MG 63.440

ADVOGADO: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARE

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interposta por
TEREZA DA CRUZ ROCHA
e
BANCO CIFRA S.A
objetivando a reforma
da sentença de fls. 162/163-v (ID 1869255 – pág. 1/4), proferida pelo Douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que
julgou parcialmente o pedido para acolher a ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A, decretar a nulidade do contrato de empréstimo nº 927900678 e condenar a requerida (Banco Cifra S.A) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela.

A autora/apelante, em suas razões recursais (fls. 167/173 - ID 1869256 – pág. 1/13), sustém a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais.

Por sua vez, o Banco Cifra S.A também apresentou recurso de apelação (fls. 176/180-v – ID 1869257 – pág. 1/10) aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustém a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos e/ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

As partes foram devidamente intimadas à apresentação de contrarrazões, tendo assim o feito às fls. 185/188 (ID 1869258 – pág. 1/4) pelo BANCO BMG S.A, às fls. 190/192 (ID 1869259 – pág. 1/5) pela autora TEREZA DA CRUZ ROCHA e às fls. 195/198 (ID 1869260 – pág. 1/4) pelo BANCO CIFRA S.A .

Após regular distribuição coube-me a relatoria.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12
de
maio
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Por questão de prejudicialidade, o julgamento da apelação interposta pelo BANCO CIFRA S.A precederá ao julgamento do recurso apresentado pela autora TEREZA DA CRUZ ROCHA.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO CIFRA S.A

Inicialmente, destaco que tenho como não tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal da 2ª apelação, ante a intempestividade em sua interposição.

A r. decisão guerreada foi publicada no DJE nº 6554/2018 de 29.11.2018 (quinta-feira), entretanto, o presente recurso somente foi protocolado em 22.01.2019, de forma totalmente extemporânea.

O apelo da Instituição Financeira também não por ser recebido como recurso adesivo, eis que não há qualquer menção em suas razões a respeito de tal condição especial, pelo que na linha da orientação jurisprudencial do C. STJ, o princípio da fungibilidade não autoriza que se supere a tempestividade com vistas a receber o recurso principal como recurso adesivo, máxime quando o recorrente não faz qualquer menção ao art. 997, §§ 1º e 2º, do
CPC
, o que traduz erro grosseiro.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Não é possível o afastamento da intempestividade do recurso principal para recebê-lo como adesivo sem que haja ao menos a indicação do art.
500
do
CPC
na peça recursal, por constituir erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 652.771/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 11/09/2015)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA RECEBIDA COMO RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. - Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte,"o princípio da fungibilidade não autoriza que se supere a tempestividade com vistas a receber o recurso principal como recurso adesivo, máxime quando o recorrente não faz qualquer menção ao art.
500
, I, do
CPC
, o que traduz erro grosseiro, consoante jurisprudência deste Tribunal Superior"(AgRg no REsp 1.178.060/MG, Ministro Luiz Fux, DJe de 17.11.2010) . Recurso especial provido. (REsp 1293764/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DE APELAÇÃO. RECEBIMENTO COMO RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Federal Superior é firme na compreensão de que o princípio da fungibilidade recursal não autoriza o afastamento de intempestividade com fins de recebimento de recurso principal como adesivo. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1228219/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 24/03/2011)

Nesse contexto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação interposto pelo BANCO CIFRA S.A .

APELAÇÃO INTERPOSTA POR TEREZA DA CRUZ ROCHA

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal.

Pretende a autora/apelante a majoração do
quantum
indenizatório a título de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Douto Juízo de 1º grau, sob o argumento de que o referido valor estaria desproporcional à capacidade econômico-financeira da apelada, bem como que não haveria sido lavada em consideração a condição de idosa da recorrente.

É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório a título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por oportuno, cumpre trazer os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação como um decréscimo material e¿ também absolutamente impossível, razão pela qual o critério do arbitramento judicial e¿ o único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá¿ o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável e¿ necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita."(in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição. Ed. Atlas 11/2013, p. 155).

O quantum indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.

Assim, a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais mostra-se adequada, uma vez que leva em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor, estando, portanto, dentro dos contornos deferidos por este E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ABERTURA DE CONTA NO NOME DA AUTORA, PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO QUE IGUALMENTE NÃO CELEBROU. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE ADTOU DE TODA CAUTELA PARA ABERTURA DA CONTA, SENDO TAMBÉM VÍTIMA DE FRAUDE. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, OU A REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANO MORAL. I) Afastamento da responsabilidade da apelante. Rejeitada. Estando a autora amparada pela inversão do ônus da prova, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do contrato de abertura de conta bancária, evitando a ocorrência de fraude, como a verificada nos autos. Tal cautela não restou comprovada nos autos. Dano configurado. II) Valor da Indenização: Configurado o dano, é de ser levada em conta a pronta resposta do apelante, ao tomar conhecimento da fraude, providenciando o cancelamento da conta e bloqueio dos valores, o que evitou que o sofrimento da autora se prolongasse por mais tempo. Valor reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais). III) Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir os danos morais fixados para o montante de

R$ 6.000,00 (seis mil reais). Juros de acordo com a tese firmada no tema 440/STJ.

(2270320, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-30)

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2189972, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-17)

No que tange ao pedido de reforma da r. decisão guerreada para julgar procedente o pleito de danos materiais concernentes à restituição em dobro daquilo que pagou indevidamente, também não merece reparo.

Da análise dos autos, denota-se que a autora assevera que não contratou o empréstimo/financiamento com a instituição bancária, o que de fato restou provado nos autos. Entretanto, é inconteste que a mesma se utilizou do valor de R$ 3.133,33 (três mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos) creditado em sua conta, consoante reconhece em seu petitório de fls. 149/149-v (ID 1869254 – pág. 20/21), pelo que não pode pleitear a repetição de indébito por valores que se beneficiou.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS. Sentença de procedência parcial para condenar o Banco réu a proceder ao cancelamento dos contratos discutidos (nº 802462632, nº 808449852, º 795052749 e nº 797578581), assim como a devolver em dobro, em favor da autora, todos os valores pagos por esta com relação aos citados contratos e reconheceu a sucumbência recíproca. Apelações de ambas as partes. Contratos impugnados que foram utilizados em diversas operações ao longo do tempo, havendo inclusive transferência de valores para poupança. Contratos contraídos em julho e outubro de 2012 e em fevereiro e abril de 2013, com desconto das parcelas em conta corrente desde então, e a autora somente ajuizou a presente demanda em julho de 2015. Parte autora não disponibilizou ao juízo os valores indevidamente creditados em conta corrente, apesar de regularmente intimada para tanto. Não pode a parte autora ter se beneficiado com a utilização do empréstimo e, depois, pleitear restituição, em dobro, de valores pagos e indenização por danos morais, sob a alegação de cobrança ilegal. Ademais, consta dos autos documento apresentado pela ré, consistente em telas de seu sistema informatizado, com a informação de que a autora havia comparecido em sua agência de relacionamento, em janeiro de 2015, ocasião em que lhe foram apresentados os contratos de empréstimo e os extratos dos referidos créditos, sendo que autora teria reconhecido as operações e iniciado o processo de negociação do saldo devedor. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais e condenar somente a parte autora a arcar com os ônus processuais. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.
(TJ-RJ - APL: 00312300320158190205, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 23/01/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Neste vértice, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado que deve ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO CIFRA S.A
ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE E
CONHECER E DESPROVER DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR TEREZA DA CRUZ ROCHA
PARA MANTER A R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12
de
maio
de
2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020